Tribunal: TJES
Processo: 0001177-18.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-18.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE PELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EQUÍVOCO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "'A jurisprudência [do STJ] orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

2.Estando a pena nos limites previstos no art. 33, §2º, c do CP e não sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001177-18.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JOSE PELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCIO JOSÉ PELLA em face da Sentença de fls. 122/125, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 a uma pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º, c do CP sic), ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas Razões Recursais (ID 5531087), o Apelante requereu sua absolvição, por ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 09 de abril de 2017, na residência do denunciado, localizada no Sitio São Francisco, Córrego Piral, Zona Rural, nesta urbe, o denunciado Márcio José Pella, em situação de violéncia doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Rovena Almeida Pinto Andrade, sua namorada a época, causando as lesões descritas no laudo médico de fis. 13/14.
Depreende-se dos elementos de informação, sobretudo das declarações prestadas pela yítima na esfera policial (fl. 08), que ela e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso per aproximadamente 01 (um) ano.
Nesse sentido, extrai-se das declarações da ofendida que na ocasião dos fatos, eIa e o denunciado chegaram na residência desse e, ainda no estacionamento, em decorrência de um desentendimento, Márcio ordenou que a vítima deixasse o local, todavia, ela se negou, ocasião em o denunciado a segurou pelo braço, de forma violenta, e a arremessou ao chão.
Deflui-se, ainda, que momentos após à primeira agressão, enquanto a vítima arrumava seus pertences para deixar o local, o denunciado, novamente, a segurou pelo braço e jogou-a ao chão.
As agressões praticadas pelo denunciado causaram as lesões descritas no laudo de exame corporal de fl. 14, consistente em hematomas em região próximo a axila direita, escoriações superficiais em cotovelo esquerdo, pequeno hematoma em face anterior hemitórax esquerda e hematoma leve em pálpebra superior.
A vítima, em depoimento, declarou que 02 (dois) dias antes dos fatos acima narrados, o denunciado a agrediu verbalmente e a ameaçou dizendo que faria difamações à declarante.
Infere-se, portanto, dos elementos de informação constantes nos autos, sobretudo declarações da vítima de fl. 08, o laudo médico de fis. 13/14, que o denunciado efetivamente praticou as lesões descritas na aludida ficha de atendimento ambulatorial.

À fl. 17, consta o Laudo de Lesão Corporal que comprova a materialidade do crime, realizado com base em ficha de atendimento médico em papel timbrado da Unidade de pronto Atendimento de Manhuaçu/MG (TJES; APCr 0001051-06.2017.8.08.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

A vítima em seu depoimento, (confirmado em juízo), disse ter sido agredida em duas ocasiões:

[...] na data do dia 09/04/2017 quando ambos estávamos no estacionamento da casa de MARCIO os autores gritou mandando a declarante pegar suas coisas, para ir embora, que a declarante disse que naquela oportunidade não iria, autor nesse momento pegou a vítima pelo braço e jogou ao chão, que quando a declarante estava arrumando seus pertences para ir embora, novamente ele pegou a vítima e jogou ao solo; Que a declarante acrescenta que na sexta feira dia 07/04/2017 MARCIO já havia agredido a declarante verbalmente; Que relata que esta lesionada e que MARCIO está ameaçando a declarante em fazer difamações a declarante; Que relata que foi agredida fisicamente uma vez por MARCIO na data do dia 09/04/2017; Que relata que não registrou o fato na polícia na data do fato acreditando que MARCIO iria mais perturbar a declarante e que devido as ameaças requer medidas protetivas; Que deseja representar criminalmente contra MARCIO. (...)

Não tendo havido outras pessoas que pudessem testemunhar o ocorrido, é preciso que se baseie na harmonia havida entre os fatos relatados pela vítima e o laudo apresentado. Nesse sentido, "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.

Portanto, resta mantida a condenação imposta em primeiro grau.

Porém, quanto ao pleito regime de cumprimento de pena, tem razão o Recorrente. Isso porque, a pena que lhe foi imposta é compatível com o regime aberto. Para além disso, como o Juízo sentenciante destacou de forma expressa que a única agravante presente no caso é a do art. 61, II, f, do CP e que "
não há reincidência
". Logo, não existindo razão legal que imponha um regime mais rigoroso para cumprimento de pena, este deve ser o aberto, conforme determina a previsão legal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar o regime aberto de cumprimento de pena em razão da pena fixada e da inexistência de reincidência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recuso.